Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa, tão somente, acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal).
II. De acordo com o artigo 22, da Resolução n
o 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.
III. No caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 13.2.2011; (ii) firmou termo de ciência e compromisso (abertura do correspondente procedimento administrativo), em 16.2.2011 (ID. 19136757 – marco interruptivo da prescrição); (iii) interposto recurso à Junta Administrativa, indeferido em 8.5.2017 (ID. 19137489, pág. 39), quando já ultrapassado o quinquênio previsto, 16.2.2016; (iv) em 8.7.2019, teria sido dado prosseguimento ao recolhimento da CNH do requerente (ID. 19137489, pág. 49).
IV. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão punitiva administrativa se encontra fulminada pela prescrição (Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, Art. 22).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.